Tribunal: TJMT
Processo: 1002517-32.2024.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002517-32.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCINEIA DIAS DE SOUZA - CPF: 017.772.471-44 (APELADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PACTUADA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal que perfaz um custo efetivo total de 22% ao mês e 987,22% ao ano. O pedido consiste no reconhecimento da inexistência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada, significativamente superior à taxa média de mercado para operações da mesma espécie, caracteriza abusividade passível de revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacifica o entendimento de que, quando devidamente comprovada a abusividade, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

A taxa pactuada de 22% ao mês (987,22% ao ano) excede em mais de quatro vezes a taxa média de mercado para a modalidade e o período, que era de 5,05% ao mês e 80,70% ao ano, conforme consulta ao Banco Central do Brasil.

A jurisprudência consolidada, inclusive no julgamento do REsp 1.061.530/RS pelo STJ, estabelece que taxas de juros superiores a uma vez e meia (50%) da média de mercado são consideradas abusivas.

A abusividade constatada impõe a revisão contratual, determinando-se que a taxa de juros aplicada esteja em conformidade com a taxa média de mercado vigente à época da contratação.

Majoram-se os honorários advocatícios fixados de R$ 1.200,00 para R$ 1.400, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009; STJ, AgRg no REsp 844.405/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/09/2010, DJe 28/09/2010.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Ação
: Revisional de Contrato Bancário, que move
LUCINEIA DIAS DE SOUZA
em face de
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Sentença
(Id. 257109246): julgou procedente para declarar abusiva a cobrança de juros e determinar que seja aplicada a taxa média de mercado, com a restituição na forma simples.

Condenar a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitrou em R$1.200,00.

Apelação
(Id. 257109655): Sustenta que a atividade de concessão de crédito pessoal da empresa está direcionada a indivíduos de alto risco financeiro, o que justifica a cobrança de juros mais altos, diferentes dos praticados por grandes bancos.

Alega que a simples comparação com a "taxa média" do mercado não é um critério adequado para avaliar a abusividade dos juros. Aduz que os riscos específicos de inadimplência no contrato de empréstimo devem ser levados em consideração, e que o Banco Central, inclusive, já orientou que a taxa média de mercado não é um referencial válido para todos os casos.

Pugna pela total improcedência da ação.

Contrarrazões
(Id. 257109673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Em suma a apelante suscita nulidade da sentença pela falta de fundamentação, nos termos do artigo 489, § 1º, I ao V do CPC/15.

Referida prejudicial não prospera.

A questão sob análise trata de ação revisional contratual bancária na qual a apelante afirma que os juros se mostram abusivos, sendo a sentença devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo
, de acordo com o conjunto probatório dos autos, alegações da parte apelante, dispositivos legais e jurisprudências aplicáveis à hipótese em questão.

Para fundamentar a sentença, o magistrado observou o disposto no artigo 489, § 1º, I ao V do CPC/15, julgou improcedente a ação ajuizada pela autora/apelante, ou seja, a contrariar a pretensão da apelante, fundamentou adequadamente as razões de decidir.

Como se nota, a sentença se encontra devidamente fundamentada.

Sobre a matéria, o seguinte julgado:

“[...] 2. Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). [...]” (STJ, CORTE ESPECIAL, AgRg no RE no AgRg nos EREsp 1278505/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 19/12/2018).

Logo,
rejeita-se a preliminar
.

VOTO PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL

A apelante suscita, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, porquanto a parte apelada não indicou expressamente qual cláusula do contrato pretende ver revisada, conforme exigido pelo artigo 330, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso, apesar da parte apelada não ter indicado expressamente a cláusula contratual a ser revisada, entendo que a petição inicial preenche os requisitos do art. 330, § 2º, do CPC, descreve de forma clara e precisa o objeto da ação e os fundamentos jurídicos do pedido, o que permite a ampla defesa da instituição financeira.

Assim
,
rejeita-se a preliminar
de inépcia da petição inicial.

VOTO

A controvérsia reside na alegação de ausência de abusividade nos juros remuneratórios do empréstimo.

A lide gira em torno de contrato de empréstimo pessoal n.º 041400031122, no valor de R$ 2.082,00, com pagamento de 11 parcelas no valor de R$516,00, tendo como custo efetivo total a taxa de juros de 22,00% a.m. e 987,22% a.a.

No caso em análise, quanto à abusividade dos juros, o STJ pacificou o entendimento de que se devidamente comprovada à abusividade, os juros serão limitados à taxa média do mercado em operações da espécie.

A respeito:

"PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. MORA. CARACTERIZAÇÃO. - Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. -
Nos termos da jurisprudência do STJ, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano aos contratos bancários não abrangidos por legislação específica quanto ao ponto
. (...) - Agravo no recurso especial não provido." (AgRg no REsp 844.405/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 28/09/2010).

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. (...)”.

Da análise, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em taxas de juros de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano, de modo que destoa da taxa média de mercado para o período e modalidade que foi de 5,05% ao mês e 80,70 ao ano (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. Não existe ilegalidade na contratação do seguro, se o mutuário não foi compelido a adquirir o produto, mediante venda casada. Decaindo ambas as partes em igual proporção, em razão da reforma promovida na sentença, faz-se necessária a redistribuição do ônus de sucumbência em 50% para cada litigante, a rigor do que dispõe o artigo 86, caput, do CPC. (N.U 1035959-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

Assim, é caso de manter a sentença em relação aos juros pactuados para reconhecer a abusividade da taxa remuneratória cobrada pelo Banco e determina-se que a cobrança contratual esteja de acordo com o limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil/BACEN aplicada à época da contratação.

Posto isso,
nega-se provimento
.

Nos termos do art. 85 §11º do CPC, majoram-se os honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00 para R$ 1.400.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025